Tribunal: STF
Processo: HC 190332
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Geisa Aparecida Ciliao Crippa em favor de Fabricio Renato Caetano dos Santos Junior, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 604.814/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 2, fls. 70-1).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No caso, a instâncias ordinárias verificaram a existência de indícios suficientes acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, bem como a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública devido à possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Paciente já responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas e encontrava-se em liberdade provisória quando foi novamente preso em flagrante. 
    Confira-se, nesse sentido, o seguinte excerto do decreto prisional: 
    "Trata-se de auto de prisão em flagrante delito em face de FABRICIO RENATO CAETANO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos crimes de “tráfico ilícito de entorpecentes” (Art. 33 da Lei 11.343/06), porque no dia 04 de julho de 2020, os policiais militares, em patrulhamento na Avenida José Palomiro Ferrante, 266, Vila São Benedito, Taquaritinga-SP, avistaram o indiciado, já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecente, que ao perceber a presença da viatura correu para dentro de um estabelecimento local conhecido como "Bar do Índio"; que no local, o custodiado foi surpreendido tentando dispensar papelotes de maconha dentro de um vaso sanitário; que em revista pessoal foram localizados com Fabrício sete papelotes de maconha, além de R$ 63,00 (sessenta e três reais) em dinheiro. No chão, ao lado do vaso sanitário,foram encontrados mais três papelotes de maconha. Indagado, o custodiado confessou a traficância 
      [...] 
    Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas em solo policial, mormente,através do auto de prisão em flagrante delito. 
    Verifica-se, dos autos, que a prisão cautelar é necessária para garantia a ordem pública uma vez que o indiciado, já preso em situação de flagrante por crime da mesma espécie há poucos meses, foi agraciado com a liberdade provisória e, quebrando as condições impostas nos autos de nº 1500308- 50.2020.8.26.0619, foi novamente preso em flagrante." (fls. 68-69, sem grifos no original) ” 
     De fato, a jurisprudência desta Corte Superior admite que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 126.796/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020, sem grifos no original). 
    No mesmo sentido: 
    (…)
    Desse modo, o caso em apreço não se amolda às hipóteses de deferimento do pedido em caráter de urgência, devendo-se aguardar a tramitação completa do feito, com a juntada das informações a serem prestadas pelas instâncias ordinárias, para a análise integral da matéria. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “No caso, a instâncias ordinárias verificaram a existência de indícios suficientes acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, bem como a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública devido à possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Paciente já responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas e encontrava-se em liberdade provisória quando foi novamente preso em flagrante”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora